Tribunal: TJSP
Processo: 2090389-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação de obrigação de fazer (histórico escolar) – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liminar – Inexistência de qualquer justificativa aceitável para o desatendimento do pleito que a agravante comprovou ter realizado, na esfera administrativa, independentemente de revestir-se de urgência ou não, máxime porque não compreende dificuldade ou complexidade

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação de obrigação de fazer (histórico escolar) – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liminar – Inexistência de qualquer justificativa aceitável para o desatendimento do pleito que a agravante comprovou ter realizado, na esfera administrativa, independentemente de revestir-se de urgência ou não, máxime porque não compreende dificuldade ou complexidade alguma – Ausência de comprovação de prévio requerimento quanto ao restante da documentação pretendida – Deferimento, em parte, da liminar pleiteada – Reforma da decisão agravada – Recurso provido, em parte, nos termos da fundamentação, ratificada a antecipação da tutela recursal concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000850447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090389-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
GIOVANA FURLAN ARAUJO, é agravado UNIVERSIDADE BRASIL -
CAMPUS FERNADÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090389-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.803
2
Voto no 14.803
Agravo de Instrumento no 2090389-02.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Maria Clara Schmidt de Freitas
Agravante: Giovana Furlan Araújo
Agravada: Universidade Brasil Campus Fernandópolis
ESTABELECIMENTO DE ENSINO Ação de obrigação
de fazer (histórico escolar) Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de liminar
Inexistência de qualquer
justificativa aceitável para o desatendimento do pleito que a
agravante comprovou ter realizado, na esfera administrativa,
independentemente de revestir-se de urgência ou não,
máxime
porque
não
compreende
dificuldade
ou
complexidade alguma Ausência de comprovação de prévio
requerimento
quanto
ao
restante
da
documentação
pretendida Deferimento, em parte, da liminar pleiteada
Reforma da decisão agravada Recurso provido, em parte,
nos termos da fundamentação, ratificada a antecipação da
tutela recursal concedida.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela, interposto contra r. decisão que, em autos de ação de
obrigação de fazer, indeferiu pedido de liminar.
Alega a agravante, em suma, que decidiu realizar
transferência, para outra instituição de ensino, por conta dos prejuízos que
vem experimentando, em decorrência de investigação e de ação civil
pública, fundadas em notórias fraudes praticadas pela agravada, que
perdeu a credibilidade no meio acadêmico, relacionadas ao ingresso de
alunos no curso de medicina, mediante a “comercialização” de vagas.
Acrescenta que, a exemplo de outros alunos, não consegue obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090389-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.803
3
documentação exigida para a efetivação da transferência, pois não possui
acesso ao sistema da recorrida, bem como porque, ao entrar em contato
com esta, não obtém resposta. Argumenta com a demonstração do
preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela
de urgência postulada, ressaltando a urgência de sua pretensão, bem como
que se trata de relação de consumo e, ainda, a necessidade de
observância, por parte da agravada, do dever de boa-fé.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrariado,
concedido efeito ativo para o fim de determinar à agravada que forneça o
histórico escolar requerido pela agravante, no prazo de 5 dias, sob pena de
multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. Trata-se de ação de "Ação ordinária cumulada
com pedido de tutela provisória de urgência", para que seja determinado
que a requerida, de forma urgente e imediata adote os meios necessários
para promover a entrega de toda e qualquer documentação necessária a
transferência da parte autora para outra instituição de ensino, como
Histórico Escolar da instituição de origem, programas das disciplinas
cursadas com aproveitamento, declaração em que conste a atual situação
acadêmica, eis que tal parte acadêmica da transferência que cabe à
Requerida a qual está atualmente fechada. Passo à análise do pedido de
tutela de urgência: Com efeito, a tutela de urgência e também a de
evidência é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche
os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar à parte
autora, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os
seus efeitos. Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090389-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.803
4
demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante CPC, art. 300;
enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor das alegações feitas, ou
mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa. No presente caso, os
elementos de convicção que a autora coligiu aos autos não evidenciam a
probabilidade do direito, requisito necessário ao provimento da tutela de
urgência. É que, a parte autora sequer apresentou protocolo do pedido de
documentação junto à faculdade, observado que não restou provado pela
autora que as restrições impostas pela pandemia de COVID-19 impedem
que o requerimento seja feito on-line. Ainda, o despacho do MEC, datado de
30/03/2020, anexados aos autos (págs.45/46), requer a cautela necessária
na aplicação de tutela, com manifestação da parte contrária. Além de que, a
urgência (que poderia ser reconhecida por eventual perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo) torna-se completamente desmontada no caso
concreto. Afinal, o panorama atual, de uma calamidade pública e
generalizada sem precedentes que envolve toda a humanidade, pandemia
da Covid-19, atinge também o ramo de atuação do polo passivo, isto é, os
serviços educacionais, uma vez que as atividades escolares encontram-se
suspensas em toda parte, o que dificulta sobremaneira não só a entrega da
parte requerida, como o procedimento da nova universidade. Desta forma,
por ora, não demonstrado cabalmente a probabilidade do direito, bem como,
ainda a urgência de seu pedido, em razão de cautela pela pandemia,
INDEFIRO, o pedido de tutela, uma vez que se mostram necessários
maiores esclarecimentos acerca das circunstâncias sobre a determinação
do MEC para encerramento do curso (Artigo 300, CPC). Os fatos são
controvertidos e somente podem ser melhor analisados, sob o crivo do
contraditório, sem prejuízo de nova e futura análise da tutela de urgência, no
momento oportuno. Deixo de designar a audiência prevista no artigo 334 do
CPC/2015, não havendo qualquer prejuízo às partes, mormente em se
considerando que é facultada a conciliação em qualquer momento do
processo. Assim, relego para o momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação (art. 139, V CPC e Enunciado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090389-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.803
5
35 ENFAM). Cite-se a parte requerida, pelos correios (AR Mãos Próprias
Pessoa Física ou AR Simples - Pessoa Jurídica) para, em querendo,
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de ser
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela parte autora, nos termos dos artigos 344 e 335, inc. III
ambos do Novo do Código de Processo Civil. Este processo tramita
eletronicamente. A carta de citação a ser expedida deverá ser
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial, documentos e decisões, que poderão ser
visualizados na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9o, § 1o, da
Lei Federal no 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização,
acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha
anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por
peticionamento eletrônico. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio
às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. (fls. )
Facultou-se à agravante a juntada aos autos,
previamente à análise do pedido de efeito ativo, de documento que
corroborasse suas alegações no sentido de que requereu,
administrativamente, o fornecimento da documentação necessária, que
afirma ter sido negado pela agravada.
Ocorre que não agravante não apresentou nenhum
outro documento, além daqueles que instruíram a petição do recurso,
alegando, “in verbis”:
(...) em atendimento ao R. Despacho de folhas
100/101,
informar que o documento que comprova que a
Agravante/estudante requereu os documentos relativos à transferência junto
à Universidade se encontra anexado às folhas 13/14, quais sejam, o boleto
onde consta especificamente a finalidade de se obter o requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090389-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.803
6
histórico escolar (“serviço recebimento histórico escolar”), o nome expresso
da Agravante na condição de solicitante, bem como o respectivo
comprovante de pagamento de tal boleto no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais) gerado diretamente no site da Agravada (fls. 103).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso
comporta parcial provimento.
Inicialmente, ressalte-se que é de se lamentar a
necessidade de a agravante socorrer-se do Poder Judiciário, contribuindo
para seu assoberbamento, para a obtenção de uma providência tão singela.
E, respeitado o entendimento do juízo “a quo”, não há
nenhuma justificativa aceitável para o desatendimento do pleito que a
agravante
comprovou
ter
realizado,
na
esfera
administrativa,
independentemente de revestir-se de urgência ou não, máxime porque não
compreende dificuldade ou complexidade alguma.
Com efeito, instada a apresentar contraminuta, a
agravada se limitou a tecer alegações vagas, infundadas e genéricas acerca
da suposta ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela
provisória pleiteada, os quais, definitivamente, não merecem guarida, em
especial aquela no sentido de que “não haveria necessidade de ingresso
judicial para tal pleito, vez que a Universidade tem atendido as solicitações
mediante requerimento administrativo e pagamento de taxas para tal feito”
(fls. 127), sobretudo porque restou incontroversa e corroborada pela
documentação que instruiu a petição do recurso a ausência de fornecimento
do histórico escolar requerido pela agravante, providência previamente
postulada, na esfera administrativa, com o pagamento da taxa respectiva,
em 14.1.2020.
Já
em
relação
ao
restante
da
documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2090389-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14.803
7
pretendida, a pretensão recursal não comporta acolhimento, porquanto não
houve demonstração de ausência de fornecimento, por parte da agravada, e
sequer comprovação de prévia postulação, na esfera administrativa, por
parte da agravante.
Nesse contexto, impõe-se a ratificação da antecipação
da tutela recursal liminarmente concedida, que determinou à agravada o
fornecimento do histórico escolar requerido pela agravante, no prazo de 5
dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.
Por tais razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação, ratificada a antecipação da tutela
recursal liminarmente concedida.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator